Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703467-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASTROS EDIFICIOS NETUNO, PLUTAO, SATURNO E MARTE AGRAVADO: DIRETOR DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial dos Astros Edificios Netuno, Plutão, Saturno e Marte contra a r. decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo Diretor da Agência de Fiscalização de Obras do Distrito Federal, tendo indicado como litisconsorte necessário o Distrito Federal, na qual o d. Juízo a quo indeferiu a liminar vindicada nos termos seguintes: “assegure ao Impetrante o direito de iniciar e terminar sua obra, eis que somente o fará dentro das normas e limites autorizadas pela administração, uma vez que somente este somente (sic) será concedido pelo alvará nos termos do art. 51 e 51 A, da Lei 2105/98” (ID 53366200 – p. 10). Em suas razões, alega, em síntese, que, em 19/11/2019, o impetrado intimou o agravante a demolir a caixa de esgoto, escada e piquetes no prazo de 30 dias. Salienta, contudo, que é um conjunto habitacional surgido em 1999 e teve o projeto aprovado, cumprindo todos os requisitos à época, além do que, para possuir o Habite-se, foi devidamente vistoriado por engenheiro civil, corpo de bombeiros e demais órgãos competentes. Afirma que, a despeito da inércia estatal quanto à fiscalização da obra desde 1999, não se opõe à ordem demolitória referida, no entanto, necessita da dilação do prazo para adequação, tendo em vista ser necessária a contratação de profissionais, e a concessão de um prazo mínimo de 180 dias para levantar fundos. Ressalta, ainda, que a interrupção do sistema de esgoto ocasionaria a interdição do condomínio. Requer, pois, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Ao ID 14347688, proferi despacho para que o agravante recolhesse em dobro o preparo, o que foi devidamente cumprido, conforme petição e documentos aos ID’s 14616216 e 14616217. A tutela antecipada recursal foi indeferida (ID 14651639). Contrarrazões ao ID 15297443, pelo não provimento do recurso. Petição da parte agravada ao ID 15478391, em que informa a prolação de sentença pelo d. Juízo a quo. É o relatório. Decido. O presente recurso não pode ser conhecido. Isso porque, conforme noticiado pela parte agravada, foi prolatada sentença, em que o MM. Juízo de origem denegou a segurança pleiteada (ID 59448714 dos autos de origem), o que enseja a perda superveniente de objeto deste agravo. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. INDEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com a prolação da sentença e a entrega da tutela jurisdicional, não mais subsistem as razões que justificaram o comando determinado em análise prefacial, que se viu substituído pela própria solução de mérito e definitiva. 2. A decisão definitiva de mérito no feito principal resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que resolveu a antecipação dos efeitos da tutela 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1230920, 07129852720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora